Tribunal: STF
Processo: HC 84690
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Justiça militar: crime de homicídio qualificado (C.Penal
Militar, art. 205, § 2º, I e IV): apelação contra veredicto
absolutório do Conselho de Justiça: efeito devolutivo.
A restrição,
 no processo penal comum, do efeito devolutivo da apelação do mérito
 dos veredictos do Conselho de Sentença não tem por base o crime de
que se cogita - na espécie, o de homicídio -, mas, sim, a nota de
soberania das decisões do Júri, outorgada pela Constituição, que não
 é de estender-se às do órgão de primeiro grau da Justiça Militar
(v.g. RE 122.706, 21.11.90, Pertence, RTJ 137/418); ( HC 71.893, 1ª
T., 6.12.94, Ilmar, DJ 3.3.95).